Tribunal: TJDFT
Processo: 0749510-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS E CNSEG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE.

1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.

2. Será admitida a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, e após a demonstração de exaurimento das demais alternativas à disposição do exequente.

3. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP e a CNSEG acerca da existência de planos de previdência e seguro privados, bem como existência de ativos financeiros (previdências e seguros privados) em nome dos executados, na medida em que referidas informações não são franqueadas à consulta direta pelo exequente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.